Tribunal: STF
Processo: ARE 1297716
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que determinou a devolução destes autos à origem, a fim de que fosse observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do novo Código de Processo Civil, ante a repercussão geral reconhecida no RE 592.616/RS – Tema 118 (documento eletrônico 36).
    A embargante sustenta que
    “a decisão ora embargada está acometida de contradição e obscuridade, pois determina a devolução dos autos ao tribunal de origem para aplicação de tese que ainda não julgada e que não guarda relação temática com o objeto da presente lide” (pág. 2 do documento eletrônico 39).
    Não há como apreciar a alegação da embargante.
    É que o entendimento desta Corte é firme no sentido de que é incabível recurso contra decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do novo Código de Processo Civil. Isso por tratar-se de mero despacho, cujo conteúdo não é impugnável por recurso (NCPC, art. 1.001).
    Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.186.246/PR, ARE 1.280.945-ED/SP e ARE 1.274.812-ED/SP, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Por fim, a admissão do recurso e a devolução dos autos à origem não causam qualquer prejuízo às partes, visto que, tão logo julgado o mérito do extraordinário submetido à apreciação do Plenário do STF, os Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais poderão declarar prejudicados os demais recursos atinentes à mesma questão ou ainda, retratarem-se (CPC/2015, art. 1.039).
    Isso posto, não conheço dos embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator